Tribunal: STF
Processo: RE 1471847
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA  
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU: TEMAS N. 1.297 E 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos por Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE ACIONISTAS PRIVADOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, IV, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA N. 508/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao apreciar o RE 600.867, paradigma do Tema n. 508 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual devem ser excluídas da regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal as sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores e distribuição de lucros a acionistas. 



    2. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) não preenche os requisitos para ser alcançada pela imunidade tributária recíproca (RE 1.380.866 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli; e RE 1.470.467 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes).



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 74).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 30.10.2024, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig opõe tempestivos embargos de divergência em 5.11.2024 (e-docs. 75 e 78).



    3. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os seguintes acórdãos da Primeira Turma: RE n. 1.475.782-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.2.2024; RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2023; RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023; RE n. 1.391.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.3.2024; RE n. 1.457.754-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.2.2024; RE n. 1.469.093-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.2.2024; e RE n. 829.221-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2024 (fl. 3, e-doc. 75).



     



    Argumenta que “(...) o entendimento que deve prevalecer é o consagrado por todos esses acórdãos paradigmas da Primeira Turma, pelos seguintes motivos: (a) A Cemig integra a administração pública indireta ao atuar como concessionária de serviço público essencial, e a tributação não pode ser um obstáculo à garantia do interesse público; (b) Foi celebrado contrato de concessão da Cemig com a União Federal para o desempenho de competência exclusiva deste ente federativo, conforme o art. 21 da Constituição Federal. Assim, como a Cemig atua em nome da União no interesse coletivo da geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, o direito à aplicação da imunidade recíproca tributária se faz necessário; (c) A Cemig não atua em um mercado pautado no princípio da livre concorrência, pois o interesse da coletividade limita sua atuação em razão das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, ao contrário das sociedades de economia mista que operam em atividades econômicas; (d) A Cemig atende aproximadamente 96% do Estado de Minas Gerais, e o reconhecimento da imunidade recíproca não afetará o mercado de energia elétrica, uma vez que a empresa efetivamente possui um monopólio no estado, não se submetendo ao regime de concorrência; (e) A imunidade, como um direito fundamental do contribuinte, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal e não pode retroagir em prejuízo do elo mais fraco da relação jurídico-tributária, devendo ser interpretada de maneira generosa, conforme preleciona o renomado jurista Roque Carrazza; (f) A questão já havia sido pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Grupo Representativo nº 14 do TJ/MG (Recursos Extraordinários nº 1.341.102/MG e nº 1.341.114/MG), mas, com a devida vênia, de forma ilógica, a Colenda Segunda Turma não aplica o direito fundamental do contribuinte já decidido em repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 75).



    Ressalta ter sido “reconhecida, em decisão proferida pelo plenário virtual em 09 de abril de 2024, a existência de repercussão geral no Tema nº 1.297, o qual se aplica perfeitamente ao caso em questão”, e requer “a aplicação de efeitos infringentes para suspender o andamento do feito até o julgamento do caso paradigma” (fl. 5, e-doc. 75).



    Pede o conhecimento e o provimento dos presentes embargos.



    4. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (e-doc. 79).



    5. Em 18.11.2024, o Ministro Nunes Marques admitiu os embargos de divergência (e-doc. 80).



    Em 6.12.2024, os embargos de divergência foram distribuídos para minha relatoria.



    Em 16.12.2024, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF requereu seu ingresso no feito como amicus curiae (e-doc. 83).



    O processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão virtual do período de 7.3.2025 a 14.3.2025. O Ministro Luís Roberto Barroso pediu destaque do processo. 



    Em 16.10.2025, o pedido de destaque foi cancelado. 



    Em 30.10.2025, o processo eletrônico foi retirado de pauta e, em 31.10.2025, vieram-me conclusos os autos. 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pela embargante, conclui-se que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. A controvérsia posta nos autos – imunidade tributária recíproca para fins de incidência de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre bens públicos afetados à concessão de serviço público – reclama uniformização, pois há divergência entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    8. Em 16.4.2024, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.479.602-RG, Relator o Ministro André Mendonça, no qual se discutiu, à luz da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Tema 1.297). Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Plenário, DJe 16.4.2024).



    No julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.395.601, Relator o Ministro Edson Fachin, em controvérsia semelhante à trazida na espécie, este Supremo Tribunal acolheu parcialmente os embargos de divergência, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. TEMA 1297. RE 1.479.602-RG. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1297, cujo recurso paradigma é o RE 1.479.602-RG, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 2. Afastado o sobrestamento para julgamento e acolhimento parcial dos embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que desproveu os embargos de declaração e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (DJe 17.6.2024).



    No mesmo sentido é, por exemplo, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.422.447, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.8.2024).



    Com fundamento no Tema 1.297 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 861.456, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.4.2024; RE n. 1.480.498-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 16.4.2024; RE n. 833.208-AgR-EDv-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.11.2024; RE n. 938.327, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.6.2024; RE n. 749.875, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.6.2024; RE n. 1.480.770, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.6.2024; e RE n. 1475782-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.5.2024.



    9. Em 16.5.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.330-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público” (Tema 1.398). O julgado tem a seguinte ementa



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU” (DJe 23.5.2025).



    Em controvérsia similar à deste processo, este Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.398 da repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESAS ESTATAIS. BENS IMÓVEIS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.398. RE 1.317.330. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)” (RE n. 1.457.284-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.7.2025).



    Sublinhe-se que, no mesmo sentido, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática no RE n. 1.515.001-ED-AgR-ED-EDv-AgR (DJe 10.9.2025), processo com controvérsia idêntica à presente, no qual também é parte a embargante, determinando a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    10. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    11. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Prejudicado o pedido da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF para ingresso no feito na qualidade de amicus curie.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora